Tribunal: TJDFT
Processo: 0719307-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719307-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: USINA 61 COMUNICACAO VISUAL &amp; GRAFICA LTDA, WENDSON CARNEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da execução n. 0706923-55.2025.8.07.0001,indeferiu o pedido de arresto formulado pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 233575628, na origem): É certo que o sistema SISBAJUD pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line, desde que preenchidos os requisitos legais, inclusive como arresto provisório (ou pré-penhora), na forma prevista no art. 830 do Código de Processo Civil, por meio de bloqueio de valores em contas bancárias do devedor não encontrado. Nesse sentido é a orientação firmada pelo STJ. Todavia, a providência requerida, quando cabível, o é como tutela de urgência, o que evidentemente não ocorre nestes autos, pois o que se visa é afastar o ônus do credor/autor de promover a citação da parte devedora/executada. Tal medida, em razão da sua excepcionalidade, encontra-se condicionada ao esgotamento da possibilidade de citação do executado, inclusive em outro Estado por meio de carta precatória, se necessário for. Nesse sentido é o seguinte precedente desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ELETRÔNICO. DEVEDOR NÃO CITADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o arresto eletrônico, por meio do sistema BACENjud, dos ativos financeiros do devedor não citado. Contudo, tal medida, em razão da sua excepcionalidade, encontra-se condicionada ao esgotamento da possibilidade de citação do executado, inclusive em outro Estado por meio de carta precatória. 2. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ELETRÔNICO. DEVEDOR NÃO CITADO. NOVO ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE EXEQUENTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 653 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível o arresto eletrônico por meio do sistema Bacenjud mesmo que o devedor não tenha sido citado. Todavia, a utilização desta medida está condicionada ao esgotamento das possibilidades de citação do devedor. 2. O artigo 653 do CPC dispõe que "o oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução". 3. "É admissível a utilização do sistema Bacenjud para efetivação do arresto, nos próprios autos da execução, desde que preenchidos os requisitos legais do arresto provisório, constantes no art. 653 do Código de Ritos" (Acórdão n.684006, 20130020112753AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013, Publicado no DJE: 18/06/2013. Pág.: 142). 4. Quando o devedor não for encontrado no território de jurisdição do juízo, mas constar nos autos endereço em outro Estado, a carta precatória será o instrumento legalmente utilizado pelo Poder Judiciário para efetivar a diligência, visto que ela tem função itinerante segundo o artigo 204 do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.694329, 20130020083819AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 50) 3.Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.963449, 20160020077124AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 23/09/2016. Pág.: 353-360) Ocorre que no caso dos autos não foram esgotadas as diligências em busca do endereço para citação. Portanto, indefiro, no presente momento processual, o arresto pretendido na petição de ID231810899, pois, observa-se que ainda não se esgotaram todos os meios de diligências dos executados. Além disso, é sabido que a parte exequente deve fornecer o endereço da parte executada para viabilizar a formação da relação processual. O Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte promover a citação. Por outro lado, cabe ao juiz velar pela rápida solução do litígio. Indefiro também, o pedido de citação por hora certa, pois, sem prejuízo de sua eventual realização, caso sejam preenchidos os requisitos legais que autorizam a adoção da medida, pois é de competência do Oficial de Justiça a promoção da citação por hora, não dependendo de determinação judicial. Assim, expeça-se novos mandados de citação dos executados a serem cumpridos no endereço indicado sob ID231810899 (SIBS Quadra 3 Conjunto C Lote 07, Setor de Indústrias - Brasília/DF), via Oficial de Justiça. Todavia, previamente à expedição supra, intime-se a parte exequente para recolher as custas intermediárias. Caso a tentativa em comento reste infrutífera, intime-se a parte exequente para indicar o endereço dos executados, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido processual. No agravo de instrumento (ID 71865242), a parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois foram realizadas diligências para citação dos devedores nos endereços constantes nos autos, todas infrutíferas, com retorno das correspondências com a informação de “mudou-se”. Alega que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução, permitindo que os devedores ocultem bens e frustrem a satisfação do crédito, que totaliza R$ 419.660,09. Defende que o arresto é medida cautelar prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil, cabível quando frustrada a tentativa de citação do devedor, e que não há necessidade de esgotamento absoluto das diligências para sua concessão. Reforça que a jurisprudência admite o arresto mesmo antes da citação, desde que demonstrada a dificuldade de localização do devedor, como no caso dos autos. Requer, portanto, a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para localização e bloqueio de bens dos executados, com vistas à garantia do juízo. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização do com as pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, em nome dos agravados. No mérito, postula o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para deferir o arresto requerido, com bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, bloqueio de veículos via RENAJUD com restrição total de circulação e consulta ao INFOJUD, com juntada das informações aos autos sob sigilo. Preparo recolhido (ID 71864526). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pelo exequente, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências para localização e citação dos executados, destacando ser prematuro o requerimento de medidas constritivas antes da tentativa de citação por outros meios, inclusive por carta precatória. A excepcionalidade da medida de arresto é reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, sendo que, na espécie, não houve o esgotamento das tentativas de citação dos executados, sobretudo ao se considerar que a execução se iniciou há menos de 4 (quatro) meses. Corrobora o entendimento o julgado abaixo transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, em execução de título judicial, indeferiu o pedido de arresto executivo de bens do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de arresto executivo ante o esgotamento dos meios de localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os artigos 830 e 854, ambos do CPC, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico. 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo só é possível após o esgotamento das diligências para a localização do executado. 5. Em razão das diversas tentativas de citação da parte devedora, tanto nos endereços fornecidos pela parte requerente, quanto naqueles indicados pelos sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário, todas sem êxito, o deferimento do pedido de arresto vindicado pelo agravante é a medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1974034, 0751338-63.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Para além disso, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada eINDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator